Tribunal: TJDFT
Processo: 0004378-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E USO DE FACA (ARMA BRANCA). ERRO E OMISSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Deve ser declarada a nulidade absoluta do julgamento, diante da presença de omissões e erros materiais no r. acórdão, o qual tratou de situação fática diversa daquela constante dos autos, bem como trouxe evidentes prejuízos para o representado e cerceou seu direito de defesa.

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão e determinar novo julgamento.